Tribunal: TJBA
Processo: 0537243-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537243-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
Jesiana Prata registrado(a) civilmente como JESIANA ARAUJO PRATA COELHO GUIMARAES, HARRISON FERREIRA LEITE, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, GIOVANNA NASCIMENTO FERREIRA, CINTIA MELAZZI BARBOSA NOGUEIRA, RICARDO ALPIRE, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ente Estatal em face de acórdão proferido por este Colegiado (ID 77821702) que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A referida sentença, proferida em sede de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade fiscal que se abstivesse de limitar o direito da empresa Impetrante ao creditamento de ICMS à alíquota de 12% (doze por cento) nas operações de aquisição de mercadorias de outros estados, com fundamento em interpretação do Convênio ICMS 89/05, assegurando-lhe, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamente glosados.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se a perquirir a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o julgado não teria se pronunciado expressamente sobre precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal que, segundo o Embargante, amparariam a sua pretensão de glosar os créditos de ICMS aproveitados pela empresa Embargada.

III. Razões de decidir: Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo se limita a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese dos autos, não se verifica a ocorrência do vício de omissão apontado pelo Embargante. O acórdão vergastado enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente a matéria posta em debate, concluindo pela ilegalidade da conduta fiscal do Estado da Bahia.

A pretensão do Embargante, em verdade, revela nítido propósito de reexame da matéria de mérito e de obter a reforma do julgado, o que é inviável pela via estreita dos aclaratórios. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a resolução da lide, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0537243-10.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador-BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça